Tribunal: TJDFT
Processo: 0043387-42.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO PÚBLICO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO. DEVEDOR NÃO RECONHECIDO EM AÇÃO EXECUTÓRIA. DÍVIDA NEGOCIADA. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não há como acolher a tese de prescrição da dívida assumida em instrumento público de assunção de dívida com garantia hipotecária porquanto reconhecido pelos autores o parcelamento do débito mediante compensação com precatório junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, ao qual não se tem notícias sobre eventuais desdobramentos.
2. A assunção de dívida assumida pelos devedores solidários não possui como destinatário imediato o réu. A inversão da qualidade de credor do réu, nesta seara, revela comportamento contraditório, proibido pelo ordenamento jurídico.
3. Não configurada a prescrição, não há se cogitar em cancelamento da hipoteca do imóvel dado em garantia.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.